Tribunal: TJSP
Processo: 1510623-71.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pede a atenuação da reprimenda, o reconhecimento da figura privilegiada e o abrandamento do regime prisional inicial. Sem razão. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pede a atenuação da reprimenda, o reconhecimento da figura privilegiada e o abrandamento do regime prisional inicial. Sem razão. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Inviabilidade de desclassificação para o uso próprio. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparo. Maus antecedentes e reincidência configurados. Na segunda fase, o aumento em 1/5 (um) em razão da multirreincidência específica resta mantido. Precedentes. Impossível o reconhecimento da semi-imputabilidade, pois não preenchidos os requisitos do artigo 46 da Lei 11.343/06. Reincidência impede a aplicação do redutor e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como impõe o regime fechado. Recurso improvido.